Tribunal: TJMT
Processo: 1077791-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077791-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NEVES DUARTE - CPF: 022.127.181-36 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), TELMA NEVES BOMFIM - CPF: 229.298.941-72 (RECORRENTE), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077791-08.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o 1077791-08.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Recorridos:
Alexandre Neves Duarte e Telma Neves Bomfim

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INDISPONIBILIDADE DO ÚNICO ELEVADOR POR LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais, condenando empresa prestadora de serviços de manutenção de elevadores e construtora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores, em razão da paralisação prolongada do único elevador existente em torre de condomínio residencial, recém-entregue, por mais de 20 dias, sem justificativa plausível e com ausência de informações claras aos moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o Juizado Especial possui competência para julgar demanda que envolva suposta necessidade de prova pericial técnica; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviço de manutenção do elevador que justifique a responsabilização da empresa recorrente; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de necessidade de prova pericial é afastada quando os elementos dos autos, como laudo da própria empresa, avisos internos e registros administrativos, são suficientes para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4.

Restando comprovada a falha na prestação de serviço por meio de laudo técnico que atestou defeito na botoeira e documentos que demonstram a paralisação prolongada do elevador, configura-se a responsabilidade objetiva da prestadora, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

Não demonstrada excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros, a prestadora de serviço deve responder pelos danos causados.

6.

A interrupção prolongada do funcionamento do único elevador de torre residencial de nove andares compromete substancialmente o conforto, acessibilidade e dignidade dos moradores, configurando dano moral “
in re ipsa
”.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano e cumprir a função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegada necessidade de perícia técnica não impede o julgamento pelo Juizado Especial quando o conjunto probatório disponível for suficiente para a formação do convencimento.

2.

A falha prolongada na prestação de serviço essencial, como o funcionamento de elevador único em prédio residencial, caracteriza ofensa à dignidade do consumidor e enseja reparação por dano moral.

3.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva nas hipóteses de defeito na prestação de serviço, independentemente de culpa.

4.

O dano moral decorrente da privação do uso de serviço essencial pode ser presumido e não exige prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5o, X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1012613-81.2023.8.11.0055, Relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 10.06.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1064522-67.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 15.06.2023; TJMG, Apelação Cível n.o 1000022-05.3859-9/002, Relator Mariangela Meyer, julgado em 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077791-08.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o 1077791-08.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Recorridos:
Alexandre Neves Duarte e Telma Neves Bomfim

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

274552900
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas requeridas ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a cada um dos autores a título de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 274552932)
:
requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou como pedido alternativo, para ser reduzido o valor indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões
(Id. 274552936): defendem a manutenção da sentença e requerem o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077791-08.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o 1077791-08.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Recorridos:
Alexandre Neves Duarte e Telma Neves Bomfim

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de reparação por danos morais proposta por Alexandre Neves Duarte e Telma Neves Bomfim
em face de Elevadores Atlas Schindler Ltda
.
e MRV Engenharia e Participações SA.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores são moradores do apartamento no 907, localizado no 9o andar da Torre 04 do Condomínio Residencial Chapada dos Lírios, empreendimento recém-entregue em outubro de 2023, que dispõe de apenas um elevador por torre. Em 09/10/2024, o único elevador da Torre 04 parou de funcionar devido a uma suposta queda momentânea no fornecimento de energia elétrica.

No entanto, passados aproximadamente 20 dias, a manutenção ainda não foi realizada, obrigando os moradores a utilizarem exclusivamente as escadas de emergência. Tal situação tem causado inúmeros transtornos. Apesar das reiteradas reclamações, as requeridas não prestaram informações claras e objetivas, postergando injustificadamente o conserto do elevador.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que restaram incontroversos os fatos narrados pelos autores, quais sejam: conforme capturas de tela dos avisos emitidos pelo condomínio a respeito do funcionamento

do elevador em Id. 274552446, Id. 274552447, Id. 274552448, Id. 274552449, Id. 274552850, Id.274552851 e Id.274552852, os quais evidenciam o mau funcionamento do equipamento.

A empresa recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para analisar e julgar a causa por necessidade de perícia na área de engenharia mecânica e elétrica para constatar se houve ou não a alegada falha na prestação de serviço.

Deve ser rejeitada a preliminar arguida, pois o conjunto probatório dos autos é tecnicamente hábil à solução da controvérsia. Isso porque, a ocorrência do defeito revela-se por meio do laudo confeccionado pela recorrente que atesta que “
conforme parecer técnico, foi confirmada a falha na botoeira
” (274552891).

Além disso, em sede de contestação, foi confirmada a existência de contrato de prestação de serviço para elevadores com o condomínio, assim como o seu comprometimento em prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores instalados em suas dependências.

Logo, embora a recorrente alegue que não houve falha na prestação de serviço, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Pontue-se, no presente caso, que
a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ELEVADOR PARADO
-
AUTORA PRESA - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO CONDOMÍNIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. -
Configura circunstância passível de caracterizar danos de ordem moral o acidente em virtude de queda de elevador
- Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro - Sendo a quantia arbitrada em primeiro grau suficiente para compensar os danos sofridos, deve ser mantida a sentença. (TJ-MG - AC: 10000220538599002 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C
DANOS MATERIAIS. AUTORES QUE FICARAM RETIDOS EM
ELEVADOR
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. DANOS CONFIGURADOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1012613-81.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – DEMORA NO CONSERTO DO ÚNICO ELEVADOR DO EMPREENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR FRENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(N.U 1064522-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente do mau funcionamento do elevador, é devida a indenização aos recorridos, fato que, inegavelmente, trouxe-
lhes
desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, destinados a recompor os prejuízos morais dos recorridos, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 22/04/2025